Tribunal: TJDFT
Processo: 0708688-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Prisão preventiva. Descumprimento de medida cautelar. monitoramento eletrônico. não comprovada. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de suposta violação do dispositivo de monitoramento eletrônico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão encontra-se em verificar se a alegada violação do dispositivo eletrônico, fundamento para a decretação da prisão preventiva, foi deliberada e voluntária ou por falha no sistema e monitoramento eletrônico.
III. Razões de decidir
3. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível.
4. Tendo em vista que o sistema de monitoramento eletrônico apresentou contradições nas informações, demonstrando, aparentemente, falha no dispositivo, não há como afirmar que houve o descumprimento voluntário e deliberado por parte do paciente.
IV. Dispositivo
5. Habeas corpus admitido. Ordem concedida.